Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710494-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) EXCIPIENTE: SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO PERES, LENA REIS BASTOS SILVA REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO MAGÁLI DELLAPE GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de exceção de suspensão suscitada por Lena Reis Bastos Silva, Sandra Ribeiro Peres e Guilherme Esperanto Peres Lena de Almeida Medeiros contra a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra. Magálli Dellape Gomes, nos autos do arrolamento n. 0014604-85.2014.8.07.0007, atuando em substituição legal. Na petição inicial, aduzem os excipientes que, em 8/11/2022, a excepta ataca seu procurador constituído, nos seguintes termos, em decisão ao ID 140500005 (autos de origem): Incito às partes a não levantarem questões que já foram objeto de decisões anteriores e de preclusão, e, caso tal conduta se repita como vem ocorrendo nos últimos oito anos, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 1% sobre o valor da causa atualizada, conforme art. 77, IV, do CPC. Ao invocarem “a atenção da Juíza para as prudentes reflexões do sábio e ilustrado jurista, CÂNDIDO DINAMRCO, em lições sobre o papel ativo do Juiz frente às prescrições do NCPC” sobre sua atuação, aludem que a excepta “foi curta e grossa”, em decisão de 5/12/2022, nesses termos: Esclareço que NENHUMA decisão será proferida até que sejam atendidas TODAS as determinações de ID 140500005, caso as partes insistam em peticionar sem atender ao que foi minuciosamente determinado, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 77, IV), além de remover a inventariante do encargo. Em nova petição, de 16/12/2022, aduzindo que “a douta magistrada passasse atuar no processo com razoabilidade, respeito às partes, imparcialidade e destituída de quaisquer preconceitos contra a atuação das partes”, alegaram que “voltaram a exortar a autoridade excepcionada a retomar o bom senso, a observar as leis que regem o processo e a atuar com cautela e boa-fé ao decidir nos autos”. Porém, foi proferida decisão, em 10/2/2023, por meio da qual a excepta “reafirmou as acusações contra as excipientes e seu advogado, além da ameaça de remoção da inventariante”, deflagrando o presente incidente de suspeição. Articulam que “a simples ameaça da prática de um ato retaliatório, sem qualquer causa que o justifique, vide doc 7, em anexo, além de abuso de autoridade, se constituirá, se concretizado, no favorecimento da herdeira, que há menos de 2 anos, pediu, sem êxito, a remoção da inventariante, ficando, portanto comprovado a também incidência da suspeição da Juíza, no previsto no item IV, do artigo 145” do CPC. Salientam que “os atos suspeitos da MMa. Juíza foram consumados em 10/02/2023, publicados em 16/02/2023. Portanto, de acordo com o artigo 146 do CPC, a arguição de Suspeição é tempestiva”. Requerem, portanto, a declaração de suspeição da MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra. Magálli Dellape Gomes, nos autos do arrolamento n. 0014604-85.201.8.07.0007. Em decisão ao ID 44926419, p. 19-21, a eminente magistrada não reconheceu sua suspeição e determinou a remessa do incidente ao Tribunal. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, esclarece-se que Lena Reis Bastos Silva, Sandra Ribeiro Peres e Guilherme Esperanto Peres Lena de Almeida Medeiros ajuizaram o arrolamento comum n. 0014604-85.2014.8.07.0007 em 14/5/2014, referente, incialmente, a 50% (cinquenta por cento) de um imóvel localizado na QSF 05, n. 310, Taguatinga Sul/DF, com área de 157m2, avaliado, à época, em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em decorrência do falecimento da genitora Antônia Ribeiro Perez. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a excepta iniciou sua atuação nos autos somente em 8/11/2022, como substituta legal, em razão de outras duas magistradas terem se declaradas suspeitas. Os autos foram distribuídos à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, mas, em decorrência de suspeição por foro íntimo firmada por magistradas atuantes no mencionado Juízo, as decisões passaram a ser proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em substituição legal. Acrescenta-se que a eminente Juíza de Direito Magálli Dellape Gomes foi removida para a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em conformidade com a Portaria GPR 2133, de 28 de setembro de 2022. Feitos os esclarecimentos iniciais, pertinente transcrever a primeira decisão proferida pela expecta nos autos do arrolamento, saneando o processo, em 8/11/2022 (ID 140500005 – autos de origem): Cuida-se de inventário dos bens deixados por ANTONIA RIBEIRO PEREZ, falecida em 02/05/2014, ID 36938249 - Pág. 1, no qual as magistradas Dra. Gilsara (ID 36938745) e Dra Vanessa (ID 36938810) declararam-se suspeitas, tendo sido encaminhado o processo a este Juízo, o qual passo a decidir em substituição legal. Ressalto que o processo que ainda não está pronto a ser sentenciado, motivo pelo qual passo a sanear o feito. PENDÊNCIAS A SEREM SANADAS Na petição de ID 72770205 a inventariante requer a análise de requerimentos anteriores, vejamos: Petição de ID 36938483 teve como objeto o seguinte: 1) inclusão da herdeira LENA no inventário; 2) insiste na inclusão do imóvel na CSF 02; 3) que os bens móveis foram comprados com os rendimentos da falecida e dela seriam; 4) que Nelma teria contraído dívidas em nome da falecida, devendo se responsabilizar por isso; 5) requer a busca do saldo da falecida em fevereiro/2014; 6) requer deferimento de pedidos formulados nas fls. 102 a 114 dos autos físicos, que tratam do imóvel na CSF 02 e desconto do ITCD pago no inventário do genitor. A decisão de ID 36938619 - Pág. 1, mantida em recurso de agravo de instrumento, ID 36938879 - Pág. 1, e que já transitou em julgado, ID 36939477 - Pág. 34, teve por objeto o seguinte: restou reiterada a exclusão do imóvel na CSF 02; indeferido o pedido de cobrança de aluguéis retroativos neste processo; indeferiu a partilha de bens móveis, porque não comprovada a propriedade em nome da falecida; que a falecida não teria deixado dívidas; indeferiu o ressarcimento do pagamento do ITCD do espólio de GUILHERME MONTELLO PEREZ. Portanto, a única questão não analisada é a inclusão da herdeira LENA no inventário, pois todas as demais encontram-se decididas e preclusas, não cabendo mais discussões no âmbito do presente feito. Conforme certidão de nascimento de ID 36938254 - Pág. 16, LENA REIS BASTOS SILVA foi adotada pela de cujus, a qual tem direitos iguais aos demais filhos da falecida em razão do disposto no art. 227, §5o, da Constituição Federal. Portanto, confirmo a qualidade de herdeira de LENA. Quanto à petição de ID 75131287, a herdeira NELMA requer o desconto de sua dívida de R$ 8.800,00 de sua quota sobre o valor do depósito judicial e não sobre o imóvel; que a inventariante mantenha e conserve o imóvel inventariado e promova a prestação de contas. Já na petição de ID 75720951 a referida herdeira insiste na inclusão do imóvel na QSF 02 no inventário, sob fundamento que o processo 2011.07.1.012511-5 já teria sido sentenciado. No ID 85158173 a inventariante requer o ressarcimento com as despesas necessárias tidas com o imóvel, e no ID 87854133 informa que o imóvel foi invadido e depredado. No ID 85170982 já houve deferimento da expedição de alvará. Na decisão de ID 85170982, já houve a determinação de reinclusão do imóvel localizado na da CSF 02, Lote 01, Taguatinga/DF; foi deferida a compensação da dívida de NELMA com seu quinhão sobre os valores disponíveis em conta. Portanto, estas questões encontram-se preclusas, já que não foi interposto recurso contra referida decisão. Quanto à depredação do imóvel, ressalto que é obrigação da inventariante “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem” (CPC, art. 618, II). As fotos juntadas demonstram que o imóvel não foi adequadamente cuidado pela inventariante, contudo, não é possível neste processo atribuir responsabilidade exclusiva sobre a inventariante, notadamente em razão da alta criminalidade na área do imóvel. Assim, eventual discussão sobre a questão deverá ser objeto de ação própria (CPC, art. 612), pois demanda outras provas e se trata de alta indagação para este inventário. Assim, verifico que não há mais questões controversas a serem sanadas, e, caso as partes ainda tenham interesse em prestação de contas da inventariança, deverão ajuizar ação própria de exigir contas, a fim de que este inventário possa ser sentenciado o mais breve possível, e por se tratar de questão que depende de outras provas (CPC, art. 612). QUANTO AOS HERDEIROS A de cujus era viúva de GUILHERME MONTELO PERES, ID 36938469 - Pág. 1, deixou como herdeiros seus filhos, LENA REIS BASTOS SILVA, SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO RIBEIRO PERES e NELMA RIBEIRO PEREZ. Atualmente, LENA, SANDRA (inventariante) e GUILHERME são representados pelos mesmos advogados, ID’s 36938165 - Pág. 3, 54768017 e 61108490; enquanto NELMA, que foi citada pessoalmente, ID 36938353 - pág. 1, é representada por patrono diverso, ID 81443713. Assim, não deve ser corrigido o cadastramento, para figurar no polo ativo LENA, SANDRA e GUILHERME, e no polo passivo NELMA. Cumpra-se. QUANTO AOS BENS Os bens incontroversos que compõem o espólio são: 1) 50% do imóvel localizado na QSF 05, lote 310, matrícula 140.742, ID 97202076; 2) R$ 1.345,86 de saldo de aposentadoria, ID 36938364 - Pág. 1; 3) R$ 1,65 de saldo Banco do Brasil, ID 36938895 - Pág. 1; 4) R$ 57.330,59 de saldo na Caixa Econômica Federal, ID 61464542; 5) 50% do imóvel localizado na CSF 02, Lote 01, Taguatinga/DF, matrícula 11301, ID 99673142; 6) Crédito de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel localizado na QSF 05, lote 310, no valor de R$ 8.800,00, devido pela herdeira NELMA RIBEIRO PEREZ ao espólio. Conforme já destacado, foi reincluído o imóvel localizado na CSF 02 LOTE 01, ID 99673142, por meio da decisão de ID 85170982 já preclusa, de modo que deve ser cumprida pelas partes. Outrossim, conforme decisão de ID 85170982 a dívida da herdeira NELMA em favor do espólio no valor de R$ 8.800,00 deverá ser descontada de seu quinhão sobre os saldos bancários, questão também já preclusa e que deve ser cumprida pelas partes. Quanto ao saldo de salário no valor de R$ 1.345,86, ID 36938364 - Pág. 1, salvo melhor juízo, não houve depósito judicial em favor deste processo, devendo ser realizado. Também deverá ser verificado qual saldo bancário que a falecida deixou quando de seu óbito, já que em nenhum momento foram buscados extratos bancários de suas contas deixadas em aberto. Eventual saldo remanescente, deverá ser transferido em favor deste Juízo. QUANTO AO ITCD A inventariante recolheu ITCD apenas em relação ao imóvel na QSF 05, como se vê no ID 69412660, deixando de considerar a partilha desigual sobre o saldo bancário e os demais bens que compõem o espólio. Assim, deverá recolher a diferença de ITCD em relação aos bens 2, 3 e 4 acima referidos e a diferença sobre a partilha desigual sobre o saldo bancário. QUANTO ÀS DÍVIDAS Malgrado tenham as partes informado, por ocasião da audiência de ID 36938218 - Pág. 7, que a falecida não deixou dívidas, tal declaração deve ser comprovada por documentos, já que a mera declaração das partes não é suficiente para quitar dívidas eventualmente deixadas pela de cujus. Portanto, determino sejam oficiadas ao Banco do Brasil e à CREFISA para que informem sobre existência de dívidas da falecida. MULTA Incito às partes a não levantarem questões que já foram objeto de decisões anteriores e de preclusão, e, caso tal conduta se repita como vem ocorrendo nos últimos oito anos, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 1% sobre o valor da causa atualizada, conforme art. 77, IV, do CPC. CUSTAS PROCESSUAIS Além disso, considerando o interregno entre o ajuizamento do presente feito, deverão as partes comprovar a hipossuficiência de seus rendimentos e a insuficiência de recursos do espólio para fazer frente ao pagamento das custas processuais. Ante o exposto: 1) Atribuo a presente decisão força de ofício a ser encaminhado por e-mail e desde logo ao Setor de Pessoal do Ministério da Saúde, para que promova o depósito judicial em favor deste Juízo de todo e qualquer saldo de salário ou qualquer outra verba remanescente em nome da falecida ANTONIA RIBEIRO PEREZ, CPF 179.891.831-53, matrícula SIAPE 525173, que era servidora do INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Caso o valor já tenha sido depositado ou levantado por alguém, que as respectivas informações sejam encaminhadas a este Juízo; 2) Atribuo a presente decisão força de ofício a ser encaminhado por e-mail e desde logo ao Banco do Brasil e à CREFISA para que informem se a falecida ANTONIA RIBEIRO PEREZ, CPF 179.891.831-53, deixou alguma dívida pendente de pagamento, e, em caso positivo que seja encaminhado o valor atualizado da dívida e os contratos que deram origem, e para que o Banco do Brasil informe qual o saldo bancário existente na conta da falecida na data de 02/05/2014; 3) À secretaria para corrigir o cadastramento, devendo constar como herdeiros: LENA REIS BASTOS SILVA, SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO RIBEIRO PERES e NELMA RIBEIRO PEREZ, sendo no polo ativo LENA, SANDRA e GUILHERME, e no polo passivo NELMA; 4) Determino a manutenção de LENA REIS BASTOS SILVA na qualidade de herdeira da falecida ANTONIA RIBEIRO PEREZ, por ser sua filha em iguais condições aos demais irmãos, conforme art. 227, §5o, da Constituição Federal; 5) Caso as partes pretendam que a inventariante preste contas da inventariança, deverá ser ajuizada ação própria de exigir contas. Portanto, indefiro o pedido nestes autos; 6) INDEFIRO a apuração de responsabilidade em razão da depredação do imóvel neste processo (CPC, art. 612), contudo, incito à inventariante a executar de forma tempestiva e adequada suas obrigações legais (CPC, art. 618 e 619); 7) À secretaria para que promova o bloqueio de saldos bancários em nome da falecida e pesquisa do saldo na data do óbito, 02/05/2014; 8) Ficam as partes intimadas a não levantarem questões que já foram objeto de decisões anteriores e de preclusão, e, caso tal conduta se repita, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 1% sobre o valor da causa atualizada, conforme art. 77, IV, do CPC; 9) Ficam as partes intimadas a comprovar a manutenção da condição de hipossuficiência, devendo apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil; e comprovar que o espólio dos bens deixados pela falecida não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais; 10) Fica a inventariante intimada a: 10.1) Apresentar esboço de partilha na forma do art. 651 do CPC (seguem orientações da Corregedoria em anexo) considerando os seguintes bens: 10.1.1) 50% do imóvel localizado na QSF 05, lote 310, matrícula 140.742, ID 97202076; 10.1.2) R$ 1.345,86 de saldo de aposentadoria, ID 36938364 - Pág. 1; 10.1.3) R$ 1,65 de saldo Banco do Brasil, ID 36938895 - Pág. 1; 10.1.4) R$ 57.330,59 de saldo na Caixa Econômica Federal, ID 61464542; 10.1.5) 50% do imóvel localizado na CSF 02, Lote 01, Taguatinga/DF, matrícula 11301, ID 99673142; 6) Crédito de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel localizado na QSF 05, lote 310, no valor de R$ 8.800,00, devido pela herdeira NELMA RIBEIRO PEREZ ao espólio; 10.2) No esboço de partilha, a inventariante deverá respeitar o conteúdo das decisões já proferidas e preclusas, notadamente a de ID 85170982 que deferiu o desconto da dívida da herdeira NELMA em favor do espólio, no valor de R$ 8.800,00, de seu quinhão sobre os saldos bancários; 10.3) O valor da causa deverá ser corrigido para constar o valor dos bens atualizados, conforme esboço a ser apresentado. Vindo informações, corrija-se o cadastramento. 10.4) Recolher o ITCD sobre os demais bens e sobre a diferença da partilha desigual sobre o saldo bancário; 10.5) Instruir o feito com os seguintes documentos atualizados: 10.5.1) Certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda do DF; 10.5.2) Certidão de Débitos Fiscais do DF (http://www.fazenda.df.gov.br); 10.5.3) Certidão negativa conjunta da Receita Federal e PGFN (http://www.receita.fazenda.gov.br); 10.5.4) Certidão negativa de ações civis (http://www.distruibuidordf.com.br); 10.5.5) Certidão negativa de ações trabalhistas (http://www.trt10.jus.br); 10.5.6) Certidão negativa de ações federais (http://www.df.trf1.gov.br); 10.5.7) Certidão do cartório de distribuição quanto a inexistência de registro de testamento (http://www.censec.org.br); 10.5.8) Comprovante de requerimento de expedição do ITCD, e respectivo pagamento; 10.5.9) Certidão de ônus ou transcrição atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, no caso de bens imóveis, indicando no esboço ou plano de partilha: endereço completo do bem, número de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado (tudo conforme Instrução no 4 da Corregedoria do E.TJDFT, de 13.09.2013). Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção, na forma do Provimento 7 de 11/06/2012, deste TJDFT. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito Na sequência, os excipientes opuseram embargos de declaração, destacando-se os trechos a seguir (ID 142657093 – autos de origem): 1. Tendo em vista, o inquestionável elevado propósito de V. Exa., ao “sanear” o feito, de ver concluída a Partilha e prolatado o julgamento final do processo, que se alonga desnecessariamente por longos anos, vem, com relação à douta nova Dirigente, ratificar o reconhecimento feito ao dirigente anterior, MM. Juiz Edmar Ramiro Correia; 2. Sem qualquer intenção de crítica, mas sim contribuir para uma reflexão que ajudará, em muito, evitar que haja decisões precipitadas (feitas antes que passos processuais anteriores e que nortearão as decisões posteriores sejam concluídos), é oportuno ser transcritos excertos de um posicionamento do grande jurista, Antônio Carlos Marcato, ao abordar o tema “SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JUIZ E A VALIDADE DO PROCESSO”: (...) 3. Sobre a Decisão, id 140500005, publicada em 10/11/2022, a Inventariante constatou os equívocos abaixo mencionados, que podem e devem ser retificados, espontaneamente, por V. Exa. , uma vez que, de alguns deles, por um lado, dependem as manifestações exigidas de V. Exa. aos herdeiros e à Inventariante; por outro, poderão ensejar a nulidade da decisão(ou mesmo do processo), frustrando o propósito maior desse douto Juízo, que é a conclusão definitiva da injustificável demora no andamento do processo de Inventário, de 1(um) único bem imóvel: (...) 3.3 – Inclusão de dívidas do espólio é matéria preclusa, tendo em vista o acordo celebrado em 26/08/2015, ids: 36938580 e 36938584-fl 1, e ratificado na decisão, ids: 36938612 e 26938619 - pag 1, referenciada na decisão em pauta. E mais, o Juiz não pode assumir papel de parte interessada, uma vez que o artigo 642 do CPC prever a iniciativa do credor para se habilitar nos autos, a fim de pleitear o recebimento de eventual dívida do espólio; (...) 5. Como as contribuições acima, decorrentes de eventuais compreensíveis equívocos para quem somente recentemente assumiu o comando do Pje em pauta, foram arguidas no prazo para interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Requer de V. Exa., caso as contradições e/ou omissões não sejam corrigidas espontaneamente, receber a manifestação da Inventariante como Embargos previstos no artigo 1022 do CPC, e esclarecer os pontos suscitados nesta petição. Assim decidiu a eminente magistrada (ID 142048474 – autos de origem): Suspeição Dra. Gilsara (ID 36938745); e Dra. Vanessa (ID 36938810). À secretaria para que, desde logo, exclua o documento de ID 142231683, devendo a secretaria evitar a juntada de documentos repetidos nos autos, a fim de otimizar o andamento do feito e atender ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o). Esclareço que NENHUMA decisão será proferida até que sejam atendidas TODAS as determinações de ID 140500005, caso as partes insistam em peticionar sem atender ao que foi minuciosamente determinado, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), além de remover a inventariante do encargo. Taguatinga/DF. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito em substituição legal Em petição ao ID 145554133 (autos de origem), o advogado dos excipientes, João Carlos Bastos Silva, OAB-MA 3.843, em nome próprio, sustentou (excertos): (...) as duas últimas decisões, Ids: 140500005 e 142048474, da lavra da MMa. Dra. Juíza Titular, Magáli Dellape Gomes, que passou a dirigir o processo há menos de 2 meses, as quais, conjuntamente, deixam evidenciado que se trata de um posicionamento injusto e preconceituoso da Magistrada, ao atribuir aos advogados de ambas partes, que militam no processo, de forma generalizada, a grave acusação de ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL, quando nas duas decisões, temerariamente, afirma que irá impor pena pecuniária os clientes e, até mesmo, sem qualquer razão, ameaça de remover sua auxiliar, a diligente inventariante sempre cumpridora de seus deveres, caracterizando verdadeira coação, por parte de quem goza da supremacia no processo, com desrespeito e desprestígio aos profissionais da advocacia. Certamente a atitude da MMa. Juíza caracteriza abuso de direito, abuso de autoridade. (...) registra-se que a injustificável demora na tramitação processual, no caso concreto, se deu, muito mais, por descuido dos múltiplos dirigentes que vêm atuando, de forma circunstancial e precária, neste processo de arrolamento. (...) Não existe dúvida, de que a última decisão prolatada – id 142048474 – é obstaculizadora do exercício de direitos processuais e, por ferir dispositivos do CPC, que regem a correta atuação do magistrado, não encontra respaldo legal por ter sido prolatada de forma generalizada e abrangente, sem particularizar uma situação concreta caracterizadora do(s) suposto(s) abuso(s) do uso do direito processual. Coerção legítima contra a má-fé e deslealdade no curso do processo, prerrogativa do juiz, precisa ser particularizada, após a comprovação concreta da existência do abuso, e focar o real infrator das normas processuais. Jamais deve ser reconhecida, legitimamente, por simples presunção generalizada. O Juiz tomar uma decisão por uma preconcepção do processo e ao sabor das emoções somente pode resultar num pronunciamento autoritário e inexequível. A tramitação do processo é progressiva e os atos processuais são sucessivos e interdependentes. O Magistrado não pode liquidar sua atuação e resumir todo andamento do processo numa canetada só e impor, generalizadamente, qual ou quais ato(s) processual(suais) deve(m) praticar os defensores das partes. E jamais pode se omitir de prolatar uma decisão ou, sequer, precondicionar a sua atuação como dirigente do processo. A humildade é virtude a ser cultivada e praticada pelo ser humano. Rever atos equivocados é a concretização dessa virtude na vida cotidiana. Feliz daquela que quem tem essa oportunidade. Finalmente, com todo respeito, e devido ser medidas necessárias e colaborativas para a preservação do patrimônio do espólio, correto andamento e celeridade do processo, solicita de V. Exa., chamar o processo à ordem e apreciar o Pedido de Alvará, id 141957114, e os Embargos de Declaração, id 142657093. E, se achar conveniente, solicitar a distribuição definitiva do feito para essa douta 3a Vara, que já vem conduzindo, precariamente, o processo há 6 anos. Decisão da eminente magistrada (ID146465610 – autos de origem): Conforme já constou na decisão de ID 142048474, “NENHUMA decisão será proferida até que sejam atendidas TODAS as determinações de ID 140500005, caso as partes insistam em peticionar sem atender ao que foi minuciosamente determinado, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), além de remover a inventariante do encargo”. Contudo, no ID 145554133 a inventariante discorda da decisão, requer expedição de alvará, ocasião na qual questiona a ética e conduta desta magistrada, bem como os institutos processuais aplicados. Com efeito, as discordâncias com os conteúdos das decisões proferidas por este Juízo deverão ser objeto de recurso próprio, sem o qual, há a preclusão e a exigibilidade do que ali constou. Ressalto, apenas, que não haverá solução de continuidade na atuação desta magistrada no feito, haja vista ter sido removida para esta titularidade em outubro/2022, pretendendo aqui exercer a jurisdição por tempo suficiente para que este inventário seja solucionado. Esclareço, por oportuno, que as exigências de ID 140500005 não se consubstanciam em excesso de formalismo, mas sim da necessidade que o processo tenha correto andamento, segundo o disposto no CPC e CC, já que nos últimos oito anos isso não ocorreu. Portanto, defiro o derradeiro prazo de 15 dias para que a inventariante cumpra o que foi determinado no ID 140500005, sob pena de remoção do encargo da inventariança. Intime-se a inventariante pessoalmente, no endereço de ID 54768017 (e em outros eventualmente disponíveis no sistema BANDI). Taguatinga/DF. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito em substituição legal Na sequência, foi arguida a exceção de suspeição, com fundamento no art. 145, I e IV, do CPC. Nota-se que a excepta, inicialmente, proferiu robusta e minuciosa decisão de saneamento, apontando as pendências que deveriam ser supridas para posterior prolação de sentença, mediante decisão de saneamento, com escopo nos arts. 4o, 6o e 7o do CPC, especialmente para a solução integral do mérito em prazo razoável. Contudo, na sequência, os autores do arrolamento já sugestionaram a parcialidade da eminente magistrada, conforme demonstra o fragmento: “(...) é oportuno ser transcritos excertos de um posicionamento do grande jurista, Antônio Carlos Marcato, ao abordar o tema ‘SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JUIZ E A VALIDADE DO PROCESSO’: (...)” Ao pontuar a necessidade de cumprimento das ordens precedentes, para o correto andamento processual, na decisão subsequente, o advogado dos autores, em nome próprio e na sequência, insinuou a parcialidade da excepta. Ratificando a imperiosidade da observância das determinações estabelecidas na decisão de saneamento, sobreveio o incidente de suspeição, com base no art. 145, I e IV, do CPC, e não o cumprimento do pretérito comando judicial. Porém, não há nenhum elemento indiciário de que a magistrada seja inimiga do advogado dos excipientes. Aliás, isso sequer é alegado. Igualmente, é totalmente inconsistente a afirmação de que a magistrada possui interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, especificamente para beneficiar a herdeira Nelma Ribeiro Perez, irmã dos excipientes, mormente porque não apontada qualquer relação entre a excepta e a mencionada parte. Evidencia-se que a atuação judicial foi técnica e a exceção de suspeição não aponta qualquer elemento que possa indicar parcialidade da magistrada no seu atuar. Nesse descortino, o cenário retratado nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC. Confira-se, ad litteris: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Por sua vez, há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, no sentido de que o rol do art. 145 do CPC é taxativo, a exemplo do aresto a seguir transcrito, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou: "Portanto, os fatos alegados pelo excipiente não têm o condão de provar a inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no art. 145, do CPC/2015, de forma que o presente feito carece de suporte legal. Com essas considerações, REJEITO a presente exceção de suspeição". 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015. (...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) Ademais, como bem assinalado pelo ilustre processualista Daniel Amorim, “na exceção de suspeição não basta a mera alegação de uma das causas previstas no art. 145 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no caso concreto”[1], e não há nada nos autos nesse sentido. Salienta-se que, insatisfeitos com o comando judicial, deveriam os excipientes utilizar os instrumentos recursais pertinentes, e não arguir suspeição da magistrada atuante, especialmente quando não declinada qualquer conjuntura a indicar atuação parcial, especialmente porque as decisões proferidas tiverem por objetivo impulsionar o processo, visando decisão de mérito em prazo razoável. 3. Ante o exposto, impõe-se a rejeição liminar do incidente de suspeição, com fundamento nos arts. 146, § 4o, 485, IV, e art. 932, III, todos do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Dê-se ciência à Exma. Juiz de Direito da MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra. Magálli Dellape Gomes. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 245.